Tribunal: TJES
Processo: 5003578-05.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003578-05.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OIVAL LUIZ PERINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DO SUS. OMISSÃO ESTATAL SUPERVENIENTE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A PARTIR DA REGULAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Oival Luiz Perini contra sentença que, em ação de obrigação de fazer e não fazer c/c danos morais ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e da Casa de Saúde Santa Maria S/A, julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de despesas médico-hospitalares e de indenização por danos morais decorrentes da internação de seu filho em hospital particular. O apelante sustentou que a internação não ocorreu de forma voluntária, mas em razão de urgência médica, e que o pedido de transferência para leito público de UTI, inserido no sistema de regulação MVSOUL em 09/01/2020, não foi atendido até o óbito do paciente, ocorrido em 17/01/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ilegitimidade passiva da Casa de Saúde Santa Maria S/A deve ser apreciada, embora o hospital já tenha sido excluído da lide na sentença; (ii) estabelecer se o Estado deve ressarcir despesas médico-hospitalares de paciente internado inicialmente em hospital particular, quando, após pedido formal de transferência para leito de UTI do SUS, não disponibiliza vaga em tempo útil; (iii) determinar se a omissão estatal superveniente justifica indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva da Casa de Saúde Santa Maria S/A deve ser rejeitada, pois a sentença já excluiu o nosocômio da relação processual, restringindo a controvérsia sobre a responsabilidade pelo débito ao Estado e ao autor.

O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e a Lei nº 8.080/1990 reafirma a saúde como direito fundamental do ser humano, impondo ao Poder Público o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal alcança hipóteses de omissão específica, quando a Administração, tendo dever jurídico concreto de agir, não atua em tempo útil e ocasiona dano ao administrado.

A internação inicial em hospital particular não afasta, de modo absoluto, a responsabilidade estatal superveniente, quando a família formaliza pedido de transferência para leito de UTI do SUS e o Estado não viabiliza a vaga solicitada.

A inserção do pedido no sistema de regulação MVSOUL apenas demonstra que o Estado foi cientificado da necessidade de leito público, mas não comprova, por si só, resposta estatal adequada, tempestiva e eficaz diante da urgência do quadro clínico.

Em situações de urgência médica, a omissão estatal pode ocorrer não apenas por negativa formal expressa, mas também pela demora incompatível com a gravidade do caso, especialmente quando o paciente permanece aguardando leito de UTI e falece sem transferência.

O nexo causal não se projeta sobre a internação particular inicial, mas sobre a permanência do paciente, já regulado para a rede pública, em leito privado de UTI por período significativo, sem obtenção de vaga no SUS.

O ressarcimento deve limitar-se às despesas médico-hospitalares comprovadamente decorrentes da internação a partir de 09/01/2020, data da formalização do pedido de transferência/regulação para leito do SUS, com apuração em liquidação de sentença e abatimento de valores eventualmente satisfeitos.

O dano moral não deve ser reconhecido, pois os elementos dos autos não demonstram, com segurança suficiente, a efetiva extensão do abalo extrapatrimonial e sua necessária individualização no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A internação inicial em hospital particular não impede a responsabilização estatal superveniente quando, após pedido formal de transferência para leito de UTI do SUS, o Estado não disponibiliza vaga em tempo útil. 2. A omissão estatal específica configura-se quando o Poder Público, cientificado da necessidade de leito público por sistema de regulação, não adota providência efetiva, adequada e tempestiva diante de quadro de urgência. 3. O ressarcimento das despesas médico-hospitalares em hospital privado limita-se ao período posterior à formalização do pedido de transferência para o SUS. 4. A indenização por danos morais exige demonstração segura da extensão do abalo extrapatrimonial e de sua individualização no caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL: 16/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Oival Luiz Perini em razão da Sentença de Id 15952509, em que o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, em “
Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Danos Morais
” ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e da Casa de Saúde Santa Maria S/A, julgou improcedente a pretensão autoral de ressarcimento de despesas médico-hospitalares e de indenização por danos morais, decorrentes da internação do filho da parte autora em nosocômio particular.

No recurso de Id 15952514, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que a internação em hospital particular não se deu de forma voluntária, mas em razão do estado de urgência do paciente, bem como que foi requerida a transferência para leito público, a qual não foi atendida pelos órgãos públicos de saúde.

Contrarrazões ofertadas pela Casa de Saúde Santa Maria S/A em Id 15952518, em que alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em contrarrazões de Id 15952521, o Estado requer o não provimento da Apelação.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Oival Luiz Perini em razão da Sentença de Id 15952509, em que o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, em “
Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Danos Morais
” ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e da Casa de Saúde Santa Maria S/A, julgou improcedente a pretensão autoral de ressarcimento de despesas médico-hospitalares e de indenização por danos morais, decorrentes da internação do filho da parte autora em nosocômio particular.

Extrai-se da exordial (Id 15951959) que, “
na data de 08/01/2020, em consequência do abuso de álcool, o filho do Autor - Sr. Eule Perini, após ter sido internado na Casa de Saúde Santa Maria, necessitou ser transferido para a UTI do referido nosocômio, gerando gastos impossíveis de serem suportados pela família, mesmo após o pedido de transferência para leito de UTI da rede pública de saúde ter sido inserido no sistema de regulação MVSOUL naquele mesmo dia 09/01/2020
”, vindo a falecer poucos dias depois sem que a transferência fosse realizada.

Dessa forma, foi gerado débito no valor de R$59.557,05 (cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos) em nome do requerente, ora Apelante, o qual afirma não possuir condições de saldar, em virtude de sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões de Id 15952518, a Casa de Saúde Santa Maria S/A alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Ocorre que o pedido de reconhecimento de ilegitimidade já foi acolhido em sede de Sentença, fundamentando o magistrado de piso que “
seu crédito não está sendo negado. A parte autora não nega que os seus serviços foram prestados. Notadamente, a discussão sobre a responsabilidade ou corresponsabilidade da dívida se restringe entre Estado e autores. Nesta esteira, acolho sua ilegitimidade, lhe excluindo da relação processual
”, de modo que o nosocômio sequer figura no polo passivo do recurso.

Assim, rejeito a preliminar aventada.

No recurso de Id 15952514, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que a internação em hospital particular não se deu de forma voluntária, mas em razão do estado de urgência do paciente, bem como que foi requerida a transferência para leito público, a qual não foi atendida pelos órgãos públicos de saúde.

O cerne da controvérsia reside em verificar se subsiste o dever do Estado de ressarcir despesas efetuadas em hospital particular quando o paciente, por opção da família, ingressa diretamente na rede privada de saúde, antes de qualquer tentativa de atendimento ou negativa formal pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Acerca do tema, tem-se que o dever do Estado de prestar assistência à saúde (Art. 196, CF/88) é indiscutível. Todavia, tal obrigação não se traduz em um seguro universal de reembolso de despesas contraídas voluntariamente na rede privada.

O Supremo Tribunal Federal (STF) entende que, para “
a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
” (RE 136861, Relator: EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

A responsabilidade objetiva do Estado, portanto, não é absoluta, sendo necessário prova do nexo causal entre a conduta do agente (ato ilícito) e o dano suportado pela vítima.

Ademais, para que haja reembolso nos casos de internação em nosocômio privado, há a exigência cumulativa de: (
i
) urgência; (
ii
) negativa injustificada do SUS; e (
iii
) incapacidade financeira do paciente.

In casu
, os documentos de Ids 15951964 e 15951966 revelam que o paciente foi internado diretamente na Casa de Saúde Santa Maria S.A., mediante assinatura de Termo de Responsabilidade Financeira pelo autor. Somente após a internação particular e, estando estável após atendimento inicial, é que houve a inserção do pedido no sistema de regulação estadual (MVSOUL).

Não há, nos autos, prova documental de que o Estado tenha negado atendimento em hospitais públicos antes da internação privada.

Nesse cenário, resta rompido o nexo de causalidade. A administração pública não pode ser compelida a arcar com custos de escolhas particulares que precedem o acionamento dos seus próprios mecanismos de atendimento. A omissão estatal só se configura quando, procurado o serviço público, este falha em prestar o atendimento necessário.

De fato, a inclusão no sistema de regulação demonstra que o ente estatal não se negou a prestar o serviço, devendo a vacância de leitos de UTI obedecerem a critérios de gravidade e disponibilidade.

Esse é o entendimento perfilhado por Tribunais pátrios em casos semelhantes:

Apelação Cível – Obrigação de Fazer. Internação em hospital particular – Pleito de transferência para UTI em hospital público – Pleito de ressarcimento de despesas médicas
– Sentença julgou procedente o pedido – Ausência de responsabilidade estatal pelo ressarcimento das despesas médicas contraídas na rede privada –
Autora que optou por iniciar o tratamento em nosocômio particular – Inexistência de nexo de causalidade
– Afastado o estado de perigo - Decisum reformado. Dá-se provimento ao recurso interposto pela Municipalidade de São Paulo, prejudicado o recurso interposto pelo hospital. (TJSP; Apelação Cível 1034652-54.2022.8.26.0002; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/05/2025; Data de Registro: 11/06/2025)
Sem grifos no original

RESPONSABILIDADE DO ESTADO – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR – RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS
– Sentença de procedência, condenando o Estado ao ressarcimento, conforme a Tabela SUS – Rede hospitalar pública sobrecarregada, em razão de internações decorrentes de COVID-19 – Internação na rede privada -
Ausência de responsabilidade estatal, de forma automática, pelo ressarcimento das despesas médico-hospitalares contraídas na rede privada – Autor que optou por iniciar seu tratamento em nosocômio particular - Inexistência de nexo de causalidade (efetiva omissão estatal)
– Precedentes deste E. Tribunal – Sentença reformada. – Apelo fazendário provido e apelo do autor prejudicado. (TJSP; Apelação Cível 1021880-66.2023.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/03/2025; Data de Registro: 28/03/2025)
Sem grifos no original

O infortúnio vivenciado pela família, embora lamentável, decorreu da gravidade do quadro clínico do paciente e de uma relação contratual privada livremente pactuada, não havendo que se falar em responsabilidade de indenizar por parte do ente estadual, uma vez que inexiste ato ilícito ou omissão culpável.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É respeitosamente como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da controvérsia, recobro aos eminentes pares que os autos materializam Apelação Cível interposta por
Oival Luiz Perini
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Danos Morais” ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e da Casa de Saúde Santa Maria S/A, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos de ressarcimento de despesas médico-hospitalares e de indenização por danos morais, formulados em razão da internação do filho do autor em unidade hospitalar privada.

Inicialmente, acompanho o entendimento do eminente Relator no tocante à rejeição da preliminar aventada em contrarrazões pela Casa de Saúde Santa Maria S/A, porquanto, consoante bem destacado em seu voto, o nosocômio já foi excluído da lide por decisão sentencial, não figurando, portanto, no polo passivo recursal, de modo que descabe renovar discussão já superada no feito.

Peço vênia ao eminente Relator para divergir parcialmente de Sua Excelência no exame do mérito recursal.

Com efeito, a controvérsia devolvida a esta instância não me parece restringir-se, ao menos não de forma integral, à singela indagação sobre a possibilidade de o Estado ser compelido a ressarcir despesas contraídas por paciente que tenha inicialmente ingressado na rede privada de saúde por conta própria. A meu sentir, a moldura fática dos autos revela situação mais complexa e juridicamente mais sensível, na medida em que, após a admissão hospitalar emergencial do paciente em unidade privada, foi formalizado pedido de transferência para leito de UTI do Sistema Único de Saúde, inserido no sistema de regulação estadual em 09/01/2020, sobrevindo, segundo se extrai dos autos, prolongada espera por vaga, sem que a remoção fosse concretizada, vindo o paciente a óbito sem o atendimento da providência pleiteada.

Os elementos documentais constantes dos autos evidenciam, contudo, que a família não anuiu passivamente com a permanência do paciente na rede privada, tendo buscado, desde logo, sua transferência para leito de UTI do SUS, justamente em razão da impossibilidade de suportar os custos da internação particular.

A petição inicial e a réplica convergem no sentido de que, uma vez inserido o pedido de transferência para leito de UTI da rede pública no sistema de regulação MVSOUL, em 09/01/2020, a vaga não foi disponibilizada até o óbito do paciente, ocorrido em 17/01/2020, sobrevindo acúmulo de despesas em contexto de manifesta hipossuficiência da família. Ressaltou-se, ainda, que, embora inexistisse negativa formal expressa, não houve providência efetiva para viabilizar o necessário leito público.
Essa alegação, ao menos em sede de juízo recursal, não pode ser desconsiderada, sobretudo porque se harmoniza com a cronologia dos fatos e com os demais elementos documentais constantes dos autos
.

Também merece relevo o fato de que a própria Casa de Saúde Santa Maria S/A, em sua peça defensiva, asseverou que, desde o primeiro momento, adotou todas as providências cabíveis para viabilizar a transferência do paciente para um hospital público, sem sucesso. Embora se trate, evidentemente, de alegação da corré, tal assertiva possui utilidade corroborativa, porquanto converge com a narrativa da família e reforça a conclusão de que houve efetiva movimentação para encaminhamento do paciente ao SUS, sem que a transferência se concretizasse.

Nessa perspectiva, a circunstância de o ingresso inicial ter ocorrido em hospital particular não tem o condão de afastar, por si só e de maneira absoluta, a possibilidade de responsabilização estatal superveniente. Isso porque uma coisa é afirmar, com acerto, que o Estado não pode ser convertido em verdadeiro segurador universal de toda e qualquer despesa privada de saúde livremente assumida pelos particulares; outra, substancialmente diversa, é negar relevância jurídica à eventual omissão administrativa posterior, concretizada justamente após a formal provocação do aparato público de saúde para transferência do paciente a leito de UTI da rede SUS.

O art. 196 da Constituição da República proclama, de forma inequívoca, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei nº 8.080/1990, por sua vez, ao organizar o Sistema Único de Saúde, reafirma que a saúde constitui direito fundamental do ser humano, impondo ao Estado o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. De igual modo, o regime constitucional da responsabilidade civil estatal, previsto no art. 37, § 6º, da Carta Magna, alcança também as hipóteses de omissão específica, quando demonstrado que a Administração, tendo dever jurídico concreto de agir, não o faz em tempo útil, ocasionando dano ao administrado.

No caso em exame, o ponto nodal, a meu sentir, não está propriamente no momento inicial da internação, mas sim no fato de que, uma vez formalizado o pedido de transferência para leito público de UTI, passou o Estado a ostentar dever administrativo específico de atuação, a partir do qual sua inércia, demora injustificada ou incapacidade de resposta em tempo razoável deixam de ser juridicamente neutras. É precisamente nesse momento que se inaugura a possibilidade de configuração do nexo causal entre a omissão do Poder Público e o agravamento da esfera patrimonial da parte autora, compelida a suportar, por lapso prolongado, os custos elevadíssimos de internação em unidade intensiva privada.

Com a devida vênia, não reputo suficiente, para afastar essa conclusão, a afirmação de que a simples inserção do nome do paciente no sistema de regulação demonstraria, por si, inexistência de omissão estatal. O cadastramento no sistema, por si só, apenas evidencia que o Estado foi cientificado da necessidade de leito e que a demanda foi formalmente submetida ao fluxo regulatório. Não comprova, entretanto, que a resposta estatal tenha sido adequada, tempestiva e eficaz diante da urgência do quadro clínico. Em hipóteses nas quais o paciente necessita de leito de UTI, permanece aguardando vaga por dias e falece sem transferência, não se pode reduzir a análise a uma constatação meramente burocrática de que o pedido foi “lançado no sistema”. Impõe-se perquirir se a Administração, a partir de então, cumpriu de forma efetiva o dever que lhe incumbia.

Também não me parece decisivo o fundamento de que não houve prévia negativa formal de atendimento antes da internação particular. Em cenários de urgência médica, sobretudo quando em causa a necessidade de tratamento intensivo, a omissão estatal pode manifestar-se não apenas por negativa expressa, mas igualmente pela demora incompatível com a gravidade do caso, quando o paciente, embora formalmente regulado, permanece sem acesso ao leito público indispensável. A urgência, aqui, não é infirmada pelo simples fato de o atendimento inicial ter estabilizado momentaneamente o quadro clínico, porque a própria manutenção do paciente em UTI, com posterior falecimento sem transferência, revela a persistência da gravidade e a necessidade de suporte intensivo especializado.

Aliás, a construção jurídica ora adotada encontra amparo em precedente persuasivo de significativa densidade argumentativa oriundo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Com efeito, ao julgar o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 5014857-27.2018.4.04.7003/PR, a Turma Regional de Uniformização firmou a tese de que “o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público está condicionado à comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: a) quadro de urgência ou emergência que justifique o imediato atendimento particular; b) demonstração da negativa injustificada de tratamento médico pelo Sistema Público de Saúde ou da inexistência ou insuficiência do serviço público; e c) em se tratando de procedimento médico, comprovação da incapacidade financeira para arcar com o correspondente custo”, ressalvando, ainda, que, nas hipóteses em que a situação fática seja impeditiva, tal como em contexto de efetivo risco de morte, o tratamento particular não precisa, necessariamente, ser antecedido de prévia ação judicial. Referido precedente afasta compreensão excessivamente restritiva e reconhece,
em hipóteses excepcionais, a juridicidade do ressarcimento quando configurados urgência, insuficiência do serviço público e incapacidade econômica
(TRF-4 - PUIL: 50148572720184047003 PR, Relator.: Andrei Pitten Velloso, Data de Julgamento: 30/04/2021, Turma Regional de Uniformização – Cível).

No mesmo sentido, em precedente da Terceira Turma do TRF4 (TRF4, AC 5006987-07.2018.4.04.7204, TERCEIRA TURMA, Relatora Vânia Hack Dealmeida, juntado aos autos em 11/03/2020), assentou-se que, se o paciente necessitou de tratamento de urgência e não obteve leito em unidade de terapia intensiva no Sistema Único de Saúde, houve negativa de prestação, por parte do Estado, do dever fundamental de saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, configurando ato omissivo ilícito passível de reparação, sendo de rigor o ressarcimento das despesas médico-hospitalares suportadas em razão do tratamento na rede privada. Tal compreensão, harmoniza-se com a leitura constitucional do direito à saúde e robustece a solução que ora proponho, porquanto
evidencia que a ausência de leito de UTI, em situação emergencial, não constitui mero infortúnio neutro, mas pode traduzir omissão estatal juridicamente relevante
.

É bem verdade que a jurisprudência também repele a pretensão de converter o Estado em garantidor automático de todas as despesas médicas realizadas na esfera privada, e nisso assiste razão ao eminente Relator. Todavia, exatamente para preservar esse equilíbrio, a solução que reputo mais adequada não implica o reconhecimento de responsabilidade integral desde o momento da admissão do paciente na rede particular, mas apenas a partir do marco em que houve a inequívoca provocação do sistema público para absorção do caso, vale dizer, a partir de 09/01/2020, data em que o pedido de transferência para leito do SUS foi inserido no sistema de regulação (id 15951962, fls. 67/69). Assim, evita-se a imputação ao Estado dos custos decorrentes da opção inicial pela rede privada, sem, contudo, permitir que a Administração se exonere das consequências patrimoniais advindas de sua própria omissão superveniente.

Em outras palavras, o nexo causal, aqui, não se projeta sobre o evento inicial da internação particular, mas sobre a permanência do paciente, já regulado para a rede pública, em leito privado de UTI por lapso significativo, sem obtenção de vaga no SUS, a despeito da urgência do quadro e da alegada hipossuficiência econômica da família. É justamente nesse recorte que se identifica a falha estatal apta a autorizar a responsabilização patrimonial do ente público.

A solução, ademais, não vulnera a exclusão da Casa de Saúde Santa Maria S/A do polo passivo. O crédito do hospital, como já assinalado na sentença, não está sendo infirmado. O que se reconhece, na presente via, é tão somente a responsabilidade do Estado do Espírito Santo, em face do autor, pelo ressarcimento ou assunção do custo correspondente às despesas médico-hospitalares decorrentes do período em que, já instaurado o dever estatal específico de atuação, não houve disponibilização do leito público postulado. A definição do montante, por evidente, deverá observar os documentos acostados aos autos e ser realizada em sede de liquidação, abatendo-se eventual parcela já satisfeita.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, embora seja possível divisar a profunda angústia vivenciada pela família em razão da prolongada espera por leito de terapia intensiva e do desfecho fatal subsequente, entendo, com a prudência que o caso exige, que os elementos constantes dos autos ainda não se mostram suficientes, ao menos por ora, para autorizar, com o grau de segurança necessário, a reforma da sentença também nesse particular, razão pela qual, nesse ponto, acompanho o eminente Relator. Com efeito, a responsabilização material já se apresenta adequadamente delineada a partir da omissão estatal superveniente e de seus reflexos patrimoniais concretos, ao passo que o reconhecimento do dano moral demandaria exame mais detido quanto à efetiva extensão do abalo extrapatrimonial e à sua necessária individualização no caso concreto. Por tais razões, reputo mais adequado, neste momento, limitar a reforma do decisum ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares posteriores à formalização do pedido de transferência.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, a fim de reformar em parte a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares comprovadamente decorrentes da internação do paciente na Casa de Saúde Santa Maria S/A a partir de 09/01/2020, data da formalização do pedido de transferência/regulação para leito do SUS no sistema MVSOUL, montante a ser apurado em liquidação de sentença, abatidos eventuais valores já satisfeitos, mantida, no mais, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:- (PRESIDENTE):-

Este processo prosseguirá através da Técnica de Julgamento. O quórum será composto pelos eminentes Desembargadores Robson Luiz Albanez e Eder Pontes da Silva.

Os autos seguirão com vista para o gabinete do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares. Rememoro que se trata de Apelação Cível interposta por
OIVAL LUIZ PERINI
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares e de indenização por danos morais, formulados em razão da internação e posterior falecimento de seu filho em unidade hospitalar privada.

O eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Fundamentou sua decisão na premissa de que a internação na rede privada ocorreu por opção voluntária da família, antes de qualquer tentativa de atendimento ou negativa formal pelo SUS, o que romperia o nexo de causalidade e afastaria a responsabilidade objetiva do Estado.

Por seu turno, inaugurou divergência a insigne Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Sustentou que, embora a internação inicial ocorreu na rede particular, o cenário jurídico alterou-se em
09/01/2020
, data em que foi formalizado o pedido de transferência para leito de UTI da rede pública via sistema de regulação MVSOUL, momento este que é marco da inércia estatal em disponibilizar a vaga até o óbito do paciente (ocorrido em 17/01/2020), o que configura omissão administrativa específica passível de ressarcimento.

Com todas as vênias ao eminente Relator,
acompanho a divergência
.

Isto porque, conforme bem salientado no voto divergente, a saúde é dever do Estado (Art. 196, CF/88) e a responsabilidade civil alcança as hipóteses de omissão específica quando a Administração, tendo o dever jurídico de agir, não o faz em tempo útil. Uma vez que o paciente foi devidamente cadastrado no sistema de regulação estadual, o Estado passou a ostentar um dever administrativo concreto de atuação.

O rigorismo de exigir uma negativa formal prévia não se coaduna com cenários de urgência médica, onde a omissão se manifesta pela demora incompatível com a gravidade do caso.

A ausência de leito de UTI em situação emergencial configura ato omissivo ilícito que autoriza o ressarcimento das despesas na rede privada a partir do momento em que o serviço público foi provocado e falhou em responder.

A solução proposta na divergência, ao meu sentir, guarda o equilíbrio necessário, uma vez que não converte o Estado em segurador universal de escolhas privadas, mas impede que a Administração se exima das consequências de sua própria inércia superveniente após ser formalmente cientificada da necessidade do leito.

Quanto aos danos morais, acompanho ambos os votos na manutenção da improcedência, por entender que os elementos dos autos não delineiam com a segurança necessária a extensão do abalo extrapatrimonial para fins de reforma da sentença.

Por todo o exposto, mais uma vez rogando todas as vênias ao eminente Relator,
acompanho na íntegra o voto divergente
, para conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, condenando o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares comprovadamente decorrentes da internação a partir de 09/01/2020, data da regulação no sistema MVSOUL, mantida a improcedência quanto aos danos morais

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos seguirão com vista para o gabinete do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 26/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eminentes pares, diante da técnica de julgamento ampliado, prevista no artigo 942, do Código de Processo Civil, e após examinar com a devida atenção os autos e os judiciosos votos que me antecederam, passo a exarar a minha manifestação.

Por ser oportuno, destaco que a hipótese contempla o julgamento de apelação cível interposta por
OIVAL LUIZ PERINI
contra sentença que julgou improcedente os pedidos constantes em ação de obrigação de fazer e não fazer c/c com danos morais, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e da
CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S A
.

Iniciado o julgamento do presente recurso, o eminente relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto onde entendeu por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela
CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S A
, e ainda, conhecer e negar provimento ao recurso de
OIVAL LUIZ PERINI
.

Para tanto, asseverou que “
O infortúnio vivenciado pela família, embora lamentável, decorreu da gravidade do quadro clínico do paciente e de uma relação contratual privada livremente pactuada, não havendo que se falar em responsabilidade de indenizar por parte do ente estadual, uma vez que inexiste ato ilícito ou omissão culpável.
”, eis que “
[...]. A administração pública não pode ser compelida a arcar com custos de escolhas particulares que precedem o acionamento dos seus próprios mecanismos de atendimento. A omissão estatal só se configura quando, procurado o serviço público, este falha em prestar o atendimento necessário.
”.

Na sequência, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, ao proferir seu voto, divergiu
parcialmente
, ao expor que comungava do entendimento delineado pelo relator acerca da rejeição da preliminar aventada em sede de contrarrazões pela
CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S A
, e descabimento do pedido de indenização por danos morais formulado por
OIVAL LUIZ PERINI
, mas que discordava sobre a impossibilidade de reconhecimento da responsabilização do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares posteriores à formalização do pedido de transferência do paciente para a rede pública.

Para tanto, sustentou que “
[...], a controvérsia devolvida a esta instância não [...] restringir-se, ao menos não de forma integral, à singela indagação sobre a possibilidade de o Estado ser compelido a ressarcir despesas contraídas por paciente que tenha inicialmente ingressado na rede privada de saúde por conta própria. [...].
”, eis que “
[...] a moldura fática dos autos revela situação mais complexa e juridicamente mais sensível, na medida em que, após a admissão hospitalar emergencial do paciente em unidade privada, foi formalizado pedido de transferência para leito de UTI do Sistema Único de Saúde, inserido no sistema de regulação estadual em 09/01/2020, sobrevindo, segundo se extrai dos autos, prolongada espera por vaga, sem que a remoção fosse concretizada, vindo o paciente a óbito sem o atendimento da providência pleiteada
”.

Sustentou, ainda, que “
[...], a circunstância de o ingresso inicial ter ocorrido em hospital particular não tem o condão de afastar, por si só e de maneira absoluta, a possibilidade de responsabilização estatal superveniente. Isso porque uma coisa é afirmar, com acerto, que o Estado não pode ser convertido em verdadeiro segurador universal de toda e qualquer despesa privada de saúde livremente assumida pelos particulares; outra, substancialmente diversa, é negar relevância jurídica à eventual omissão administrativa posterior, concretizada justamente após a formal provocação do aparato público de saúde para transferência do paciente a leito de UTI da rede SUS
”.

Por fim, destacou que “
[...] o nexo causal, aqui, não se projeta sobre o evento inicial da internação particular, mas sobre a permanência do paciente, já regulado para a rede pública, em leito privado de UTI por lapso significativo, sem obtenção de vaga no SUS, a despeito da urgência do quadro e da alegada hipossuficiência econômica da família. É justamente nesse recorte que se identifica a falha estatal apta a autorizar a responsabilização patrimonial do ente público
”.

Assim, votou “
[...] para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, a fim de reformar em parte a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares comprovadamente decorrentes da internação do paciente na Casa de Saúde Santa Maria S/A a partir de 09/01/2020, data da formalização do pedido de transferência/regulação para leito do SUS no sistema MVSOUL, montante a ser apurado em liquidação de sentença, abatidos eventuais valores já satisfeitos, mantida, no mais, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
”.

Na sequência, o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira proferiu voto acompanhando,
in totum
, o eminente Desembargador Relator Arthur José Neiva de Almeida.

Feita essa breve introdução, e após analisar detidamente os autos, não tenho dúvida em acompanhar integramente o voto divergente da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

Nessa quadra, saliento que o entendimento delineado no voto divergente já fora acolhido pela 4ª Câmara Cível deste sodalício, quando do julgamento da Apelação Cível nº 0002634-30.2020.8.08.0014,
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO DO ESTADO NA TRANSFERÊNCIA PARA O SUS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PELO CUSTEIO DAS DESPESAS APÓS FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de ressarcimento, extinguiu o pedido de obrigação de fazer por perda de objeto (falecimento da paciente), julgou improcedente o pedido de ressarcimento formulado pelos herdeiros e acolheu a reconvenção apresentada por hospital privado, condenando os autores ao pagamento integral das despesas médico-hospitalares. A paciente, mãe dos autores, foi internada inicialmente por meios próprios em hospital privado, com posterior solicitação de transferência para o SUS. A internação foi custeada integralmente pela família até a data do óbito, após tutela judicial concedida. O pedido recursal visa reformar a sentença, reconhecendo a responsabilidade do Estado e do Município pelo custeio parcial das despesas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os entes públicos podem ser responsabilizados pelo custeio das despesas hospitalares de paciente internada em hospital privado em caráter de urgência, quando há omissão na oferta de vaga no SUS; (ii) determinar se os herdeiros devem arcar com a totalidade ou apenas com parte das despesas médicas relativas à internação. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece que a responsabilidade dos entes públicos pelo custeio de internação em hospital privado se configura a partir do momento em que há formalização do pedido de transferência ao SUS e omissão no atendimento da demanda em tempo razoável, especialmente em casos de urgência
. A responsabilidade do Estado e do Município não retroage à data da internação realizada por escolha da família, sendo limitada ao período posterior à formalização do pedido de vaga no SUS (28/05/2020), momento em que se caracteriza a omissão estatal. A condenação dos entes públicos deve observar os limites financeiros impostos pela Tabela SUS, conforme decidido pelo STF no Tema 1.033 da Repercussão Geral. Os encargos de juros e correção monetária sobre os valores devidos pela Fazenda Pública devem obedecer aos parâmetros definidos pelo STJ no Tema 905 e pela EC nº 113/2021, com aplicação da Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Os herdeiros respondem apenas pelas despesas incorridas antes da formalização do pedido de transferência para o SUS, período em que não houve atuação ou omissão estatal. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A omissão estatal no fornecimento de vaga hospitalar na rede pública, após formalização de pedido de transferência e diante de quadro de urgência, gera o dever dos entes públicos de custear a internação em hospital particular. A responsabilidade dos entes públicos limita-se ao período posterior à formalização do pedido, sendo devida apenas conforme os valores da Tabela SUS. O custeio das despesas anteriores à formalização do pedido de vaga incumbe aos familiares do paciente, por se tratar de escolha voluntária por atendimento privado. Os juros e correção monetária sobre valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir o Tema 905 do STJ e a sistemática da EC nº 113/2021. Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios devem ser redistribuídos proporcionalmente entre as partes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, § 2º, II, e 86, caput. EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.033 da Repercussão Geral; STJ, Tema 905; TJMG, Apelação Cível nº 5041485-19.2019.8.13.0024, Rel. Des. Jair Varão, j. 13.02.2025, 3ª Câmara Cível. (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0002634-30.2020.8.08.0014; Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julgado: 18/03/2026).

Destarte, mas não sem antes rogar vênia aos preclaros Desembargadores que votaram em sentido contrário,
manifesto minha integral concordância com o voto da

ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, o qual acompanho em todos os seus termos
.

É como voto.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da controvérsia, recobro aos eminentes pares que os autos materializam Apelação Cível interposta por
Oival Luiz Perini
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Danos Morais” ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e da Casa de Saúde Santa Maria S/A, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos de ressarcimento de despesas médico-hospitalares e de indenização por danos morais, formulados em razão da internação do filho do autor em unidade hospitalar privada.

Inicialmente, acompanho o entendimento do eminente Relator no tocante à rejeição da preliminar aventada em contrarrazões pela Casa de Saúde Santa Maria S/A, porquanto, consoante bem destacado em seu voto, o nosocômio já foi excluído da lide por decisão sentencial, não figurando, portanto, no polo passivo recursal, de modo que descabe renovar discussão já superada no feito.

Peço vênia ao eminente Relator para divergir parcialmente de Sua Excelência no exame do mérito recursal.

Com efeito, a controvérsia devolvida a esta instância não me parece restringir-se, ao menos não de forma integral, à singela indagação sobre a possibilidade de o Estado ser compelido a ressarcir despesas contraídas por paciente que tenha inicialmente ingressado na rede privada de saúde por conta própria. A meu sentir, a moldura fática dos autos revela situação mais complexa e juridicamente mais sensível, na medida em que, após a admissão hospitalar emergencial do paciente em unidade privada, foi formalizado pedido de transferência para leito de UTI do Sistema Único de Saúde, inserido no sistema de regulação estadual em 09/01/2020, sobrevindo, segundo se extrai dos autos, prolongada espera por vaga, sem que a remoção fosse concretizada, vindo o paciente a óbito sem o atendimento da providência pleiteada.

Os elementos documentais constantes dos autos evidenciam, contudo, que a família não anuiu passivamente com a permanência do paciente na rede privada, tendo buscado, desde logo, sua transferência para leito de UTI do SUS, justamente em razão da impossibilidade de suportar os custos da internação particular.

A petição inicial e a réplica convergem no sentido de que, uma vez inserido o pedido de transferência para leito de UTI da rede pública no sistema de regulação MVSOUL, em 09/01/2020, a vaga não foi disponibilizada até o óbito do paciente, ocorrido em 17/01/2020, sobrevindo acúmulo de despesas em contexto de manifesta hipossuficiência da família. Ressaltou-se, ainda, que, embora inexistisse negativa formal expressa, não houve providência efetiva para viabilizar o necessário leito público.
Essa alegação, ao menos em sede de juízo recursal, não pode ser desconsiderada, sobretudo porque se harmoniza com a cronologia dos fatos e com os demais elementos documentais constantes dos autos
.

Também merece relevo o fato de que a própria Casa de Saúde Santa Maria S/A, em sua peça defensiva, asseverou que, desde o primeiro momento, adotou todas as providências cabíveis para viabilizar a transferência do paciente para um hospital público, sem sucesso. Embora se trate, evidentemente, de alegação da corré, tal assertiva possui utilidade corroborativa, porquanto converge com a narrativa da família e reforça a conclusão de que houve efetiva movimentação para encaminhamento do paciente ao SUS, sem que a transferência se concretizasse.

Nessa perspectiva, a circunstância de o ingresso inicial ter ocorrido em hospital particular não tem o condão de afastar, por si só e de maneira absoluta, a possibilidade de responsabilização estatal superveniente. Isso porque uma coisa é afirmar, com acerto, que o Estado não pode ser convertido em verdadeiro segurador universal de toda e qualquer despesa privada de saúde livremente assumida pelos particulares; outra, substancialmente diversa, é negar relevância jurídica à eventual omissão administrativa posterior, concretizada justamente após a formal provocação do aparato público de saúde para transferência do paciente a leito de UTI da rede SUS.

O art. 196 da Constituição da República proclama, de forma inequívoca, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei nº 8.080/1990, por sua vez, ao organizar o Sistema Único de Saúde, reafirma que a saúde constitui direito fundamental do ser humano, impondo ao Estado o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. De igual modo, o regime constitucional da responsabilidade civil estatal, previsto no art. 37, § 6º, da Carta Magna, alcança também as hipóteses de omissão específica, quando demonstrado que a Administração, tendo dever jurídico concreto de agir, não o faz em tempo útil, ocasionando dano ao administrado.

No caso em exame, o ponto nodal, a meu sentir, não está propriamente no momento inicial da internação, mas sim no fato de que, uma vez formalizado o pedido de transferência para leito público de UTI, passou o Estado a ostentar dever administrativo específico de atuação, a partir do qual sua inércia, demora injustificada ou incapacidade de resposta em tempo razoável deixam de ser juridicamente neutras. É precisamente nesse momento que se inaugura a possibilidade de configuração do nexo causal entre a omissão do Poder Público e o agravamento da esfera patrimonial da parte autora, compelida a suportar, por lapso prolongado, os custos elevadíssimos de internação em unidade intensiva privada.

Com a devida vênia, não reputo suficiente, para afastar essa conclusão, a afirmação de que a simples inserção do nome do paciente no sistema de regulação demonstraria, por si, inexistência de omissão estatal. O cadastramento no sistema, por si só, apenas evidencia que o Estado foi cientificado da necessidade de leito e que a demanda foi formalmente submetida ao fluxo regulatório. Não comprova, entretanto, que a resposta estatal tenha sido adequada, tempestiva e eficaz diante da urgência do quadro clínico. Em hipóteses nas quais o paciente necessita de leito de UTI, permanece aguardando vaga por dias e falece sem transferência, não se pode reduzir a análise a uma constatação meramente burocrática de que o pedido foi “lançado no sistema”. Impõe-se perquirir se a Administração, a partir de então, cumpriu de forma efetiva o dever que lhe incumbia.

Também não me parece decisivo o fundamento de que não houve prévia negativa formal de atendimento antes da internação particular. Em cenários de urgência médica, sobretudo quando em causa a necessidade de tratamento intensivo, a omissão estatal pode manifestar-se não apenas por negativa expressa, mas igualmente pela demora incompatível com a gravidade do caso, quando o paciente, embora formalmente regulado, permanece sem acesso ao leito público indispensável. A urgência, aqui, não é infirmada pelo simples fato de o atendimento inicial ter estabilizado momentaneamente o quadro clínico, porque a própria manutenção do paciente em UTI, com posterior falecimento sem transferência, revela a persistência da gravidade e a necessidade de suporte intensivo especializado.

Aliás, a construção jurídica ora adotada encontra amparo em precedente persuasivo de significativa densidade argumentativa oriundo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Com efeito, ao julgar o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 5014857-27.2018.4.04.7003/PR, a Turma Regional de Uniformização firmou a tese de que “o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público está condicionado à comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: a) quadro de urgência ou emergência que justifique o imediato atendimento particular; b) demonstração da negativa injustificada de tratamento médico pelo Sistema Público de Saúde ou da inexistência ou insuficiência do serviço público; e c) em se tratando de procedimento médico, comprovação da incapacidade financeira para arcar com o correspondente custo”, ressalvando, ainda, que, nas hipóteses em que a situação fática seja impeditiva, tal como em contexto de efetivo risco de morte, o tratamento particular não precisa, necessariamente, ser antecedido de prévia ação judicial. Referido precedente afasta compreensão excessivamente restritiva e reconhece,
em hipóteses excepcionais, a juridicidade do ressarcimento quando configurados urgência, insuficiência do serviço público e incapacidade econômica
(TRF-4 - PUIL: 50148572720184047003 PR, Relator.: Andrei Pitten Velloso, Data de Julgamento: 30/04/2021, Turma Regional de Uniformização – Cível).

No mesmo sentido, em precedente da Terceira Turma do TRF4 (TRF4, AC 5006987-07.2018.4.04.7204, TERCEIRA TURMA, Relatora Vânia Hack Dealmeida, juntado aos autos em 11/03/2020), assentou-se que, se o paciente necessitou de tratamento de urgência e não obteve leito em unidade de terapia intensiva no Sistema Único de Saúde, houve negativa de prestação, por parte do Estado, do dever fundamental de saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, configurando ato omissivo ilícito passível de reparação, sendo de rigor o ressarcimento das despesas médico-hospitalares suportadas em razão do tratamento na rede privada. Tal compreensão, harmoniza-se com a leitura constitucional do direito à saúde e robustece a solução que ora proponho, porquanto
evidencia que a ausência de leito de UTI, em situação emergencial, não constitui mero infortúnio neutro, mas pode traduzir omissão estatal juridicamente relevante
.

É bem verdade que a jurisprudência também repele a pretensão de converter o Estado em garantidor automático de todas as despesas médicas realizadas na esfera privada, e nisso assiste razão ao eminente Relator. Todavia, exatamente para preservar esse equilíbrio, a solução que reputo mais adequada não implica o reconhecimento de responsabilidade integral desde o momento da admissão do paciente na rede particular, mas apenas a partir do marco em que houve a inequívoca provocação do sistema público para absorção do caso, vale dizer, a partir de 09/01/2020, data em que o pedido de transferência para leito do SUS foi inserido no sistema de regulação (id 15951962, fls. 67/69). Assim, evita-se a imputação ao Estado dos custos decorrentes da opção inicial pela rede privada, sem, contudo, permitir que a Administração se exonere das consequências patrimoniais advindas de sua própria omissão superveniente.

Em outras palavras, o nexo causal, aqui, não se projeta sobre o evento inicial da internação particular, mas sobre a permanência do paciente, já regulado para a rede pública, em leito privado de UTI por lapso significativo, sem obtenção de vaga no SUS, a despeito da urgência do quadro e da alegada hipossuficiência econômica da família. É justamente nesse recorte que se identifica a falha estatal apta a autorizar a responsabilização patrimonial do ente público.

A solução, ademais, não vulnera a exclusão da Casa de Saúde Santa Maria S/A do polo passivo. O crédito do hospital, como já assinalado na sentença, não está sendo infirmado. O que se reconhece, na presente via, é tão somente a responsabilidade do Estado do Espírito Santo, em face do autor, pelo ressarcimento ou assunção do custo correspondente às despesas médico-hospitalares decorrentes do período em que, já instaurado o dever estatal específico de atuação, não houve disponibilização do leito público postulado. A definição do montante, por evidente, deverá observar os documentos acostados aos autos e ser realizada em sede de liquidação, abatendo-se eventual parcela já satisfeita.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, embora seja possível divisar a profunda angústia vivenciada pela família em razão da prolongada espera por leito de terapia intensiva e do desfecho fatal subsequente, entendo, com a prudência que o caso exige, que os elementos constantes dos autos ainda não se mostram suficientes, ao menos por ora, para autorizar, com o grau de segurança necessário, a reforma da sentença também nesse particular, razão pela qual, nesse ponto, acompanho o eminente Relator. Com efeito, a responsabilização material já se apresenta adequadamente delineada a partir da omissão estatal superveniente e de seus reflexos patrimoniais concretos, ao passo que o reconhecimento do dano moral demandaria exame mais detido quanto à efetiva extensão do abalo extrapatrimonial e à sua necessária individualização no caso concreto. Por tais razões, reputo mais adequado, neste momento, limitar a reforma do decisum ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares posteriores à formalização do pedido de transferência.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, a fim de reformar em parte a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares comprovadamente decorrentes da internação do paciente na Casa de Saúde Santa Maria S/A a partir de 09/01/2020, data da formalização do pedido de transferência/regulação para leito do SUS no sistema MVSOUL, montante a ser apurado em liquidação de sentença, abatidos eventuais valores já satisfeitos, mantida, no mais, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000766-39.2023.8.08.0009
e
5003578-05.2024.8.08.0014

APELANTE:

OIVAL LUIZ PERINI

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO
VISTA

Eminentes pares. Rememoro que se trata de Apelação Cível interposta por
OIVAL LUIZ PERINI
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares e de indenização por danos morais, formulados em razão da internação e posterior falecimento de seu filho em unidade hospitalar privada.

O eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Fundamentou sua decisão na premissa de que a internação na rede privada ocorreu por opção voluntária da família, antes de qualquer tentativa de atendimento ou negativa formal pelo SUS, o que romperia o nexo de causalidade e afastaria a responsabilidade objetiva do Estado.

Por seu turno, inaugurou divergência a insigne Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Sustentou que, embora a internação inicial ocorreu na rede particular, o cenário jurídico alterou-se em
09/01/2020
, data em que foi formalizado o pedido de transferência para leito de UTI da rede pública via sistema de regulação MVSOUL, momento este que é marco da inércia estatal em disponibilizar a vaga até o óbito do paciente (ocorrido em 17/01/2020), o que configura omissão administrativa específica passível de ressarcimento.

Com todas as vênias ao eminente Relator,
acompanho a divergência
.

Isto porque, conforme bem salientado no voto divergente, a saúde é dever do Estado (Art. 196, CF/88) e a responsabilidade civil alcança as hipóteses de omissão específica quando a Administração, tendo o dever jurídico de agir, não o faz em tempo útil. Uma vez que o paciente foi devidamente cadastrado no sistema de regulação estadual, o Estado passou a ostentar um dever administrativo concreto de atuação.

O rigorismo de exigir uma negativa formal prévia não se coaduna com cenários de urgência médica, onde a omissão se manifesta pela demora incompatível com a gravidade do caso.

A ausência de leito de UTI em situação emergencial configura ato omissivo ilícito que autoriza o ressarcimento das despesas na rede privada a partir do momento em que o serviço público foi provocado e falhou em responder.

A solução proposta na divergência, ao meu sentir, guarda o equilíbrio necessário, uma vez que não converte o Estado em segurador universal de escolhas privadas, mas impede que a Administração se exima das consequências de sua própria inércia superveniente após ser formalmente cientificada da necessidade do leito.

Quanto aos danos morais, acompanho ambos os votos na manutenção da improcedência, por entender que os elementos dos autos não delineiam com a segurança necessária a extensão do abalo extrapatrimonial para fins de reforma da sentença.

Por todo o exposto, mais uma vez rogando todas as vênias ao eminente Relator,
acompanho na íntegra o voto divergente
, para conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, condenando o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares comprovadamente decorrentes da internação a partir de 09/01/2020, data da regulação no sistema MVSOUL, mantida a improcedência quanto aos danos morais

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003578-05.2024.8.08.0014

APELANTE: OIVAL LUIZ PERINI

A
PELADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
PELADO
: CASA DE SA
Ú
DE SANTA MARIA S A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO -
PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, diante da técnica de julgamento ampliado, prevista no artigo 942, do Código de Processo Civil, e após examinar com a devida atenção os autos e os judiciosos votos que me antecederam, passo a exarar a minha manifestação.

Por ser oportuno, destaco que a hipótese contempla o julgamento de apelação cível interposta por
OIVAL LUIZ PERINI
contra sentença que julgou improcedente os pedidos constantes em ação de obrigação de fazer e não fazer c/c com danos morais, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e da
CASA DE SA
Ú
DE SANTA MARIA S A
.

Iniciado o julgamento do presente recurso, o eminente relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto onde entendeu por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela
CASA DE SA
Ú
DE SANTA MARIA S A
, e ainda, conhecer e negar provimento ao recurso de
OIVAL LUIZ PERINI
.

Para tanto, asseverou que “
O infortúnio vivenciado pela família, embora lamentável, decorreu da gravidade do quadro clínico do paciente e de uma relação contratual privada livremente pactuada, não havendo que se falar em responsabilidade de indenizar por parte do ente estadual, uma vez que inexiste ato ilícito ou omissão culpável.
”, eis que “
[...].
A administração pública não pode ser compelida a arcar com custos de escolhas particulares que precedem o acionamento dos seus próprios mecanismos de atendimento. A omissão estatal só se configura quando, procurado o serviço público, este falha em prestar o atendimento necessário.
”.

Na sequência, a eminente Desembargadora
Eliana Junqueira Munhos Ferreira
, ao proferir seu voto, divergiu
parcialmente
, ao expor que comungava do entendimento delineado pelo relator acerca da rejeição da preliminar aventada em sede de contrarrazões pela
CASA DE SA
Ú
DE SANTA MARIA S A
, e descabimento do pedido de indenização por danos morais formulado por
OIVAL LUIZ PERINI
, mas que discordava sobre a impossibilidade de reconhecimento da responsabilização do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares posteriores à formalização do pedido de transferência do paciente para a rede pública.

Para tanto, sustentou que “
[...],
a controvérsia devolvida a esta instância não
[...]
restringir-se, ao menos não de forma integral, à singela indagação sobre a possibilidade de o Estado ser compelido a ressarcir despesas contraídas por paciente que tenha inicialmente ingressado na rede privada de saúde por conta própria
. [...].
”, eis que “
[...]
a moldura fática dos autos revela situação mais complexa e juridicamente mais sensível, na medida em que, após a admissão hospitalar emergencial do paciente em unidade privada, foi formalizado pedido de transferência para leito de UTI do Sistema Único de Saúde, inserido no sistema de regulação estadual em 09/01/2020, sobrevindo, segundo se extrai dos autos, prolongada espera por vaga, sem que a remoção fosse concretizada, vindo o paciente a óbito sem o atendimento da providência pleiteada
”.

Sustentou, ainda, que “
[...],
a circunstância de o ingresso inicial ter ocorrido em hospital particular não tem o condão de afastar, por si só e de maneira absoluta, a possibilidade de responsabilização estatal superveniente. Isso porque uma coisa é afirmar, com acerto, que o Estado não pode ser convertido em verdadeiro segurador universal de toda e qualquer despesa privada de saúde livremente assumida pelos particulares; outra, substancialmente diversa, é negar relevância jurídica à eventual omissão administrativa posterior, concretizada justamente após a formal provocação do aparato público de saúde para transferência do paciente a leito de UTI da rede SUS
”.

Por fim, destacou que “
[...] o nexo causal, aqui, não se projeta sobre o evento inicial da internação particular, mas sobre a permanência do paciente, já regulado para a rede pública, em leito privado de UTI por lapso significativo, sem obtenção de vaga no SUS, a despeito da urgência do quadro e da alegada hipossuficiência econômica da família. É justamente nesse recorte que se identifica a falha estatal apta a autorizar a responsabilização patrimonial do ente público
”.

Assim, votou “
[...] para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, a fim de reformar em parte a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares comprovadamente decorrentes da internação do paciente na Casa de Saúde Santa Maria S/A a partir de 09/01/2020, data da formalização do pedido de transferência/regulação para leito do SUS no sistema MVSOUL, montante a ser apurado em liquidação de sentença, abatidos eventuais valores já satisfeitos, mantida, no mais, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
”.

Na sequência,
o eminente Desembargador
Dair José Bregunce de Oliveira
proferiu voto acompanhando,
in totum
,
o eminente Desembargador Relator
Arthur José Neiva de Almeida
.

Feita essa breve introdução, e após analisar detidamente os autos, não tenho dúvida em acompanhar integramente o voto divergente da eminente Desembargadora
Eliana Junqueira Munhos Ferreira
.

Nessa quadra, saliento que o entendimento delineado no voto divergente já fora acolhido pela 4ª Câmara Cível deste sodalício, quando do julgamento da Apelação Cível nº 0002634-30.2020.8.08.0014,
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO DO ESTADO NA TRANSFERÊNCIA PARA O SUS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PELO CUSTEIO DAS DESPESAS APÓS FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de ressarcimento, extinguiu o pedido de obrigação de fazer por perda de objeto (falecimento da paciente), julgou improcedente o pedido de ressarcimento formulado pelos herdeiros e acolheu a reconvenção apresentada por hospital privado, condenando os autores ao pagamento integral das despesas médico-hospitalares. A paciente, mãe dos autores, foi internada inicialmente por meios próprios em hospital privado, com posterior solicitação de transferência para o SUS. A internação foi custeada integralmente pela família até a data do óbito, após tutela judicial concedida. O pedido recursal visa reformar a sentença, reconhecendo a responsabilidade do Estado e do Município pelo custeio parcial das despesas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os entes públicos podem ser responsabilizados pelo custeio das despesas hospitalares de paciente internada em hospital privado em caráter de urgência, quando há omissão na oferta de vaga no SUS; (ii) determinar se os herdeiros devem arcar com a totalidade ou apenas com parte das despesas médicas relativas à internação. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece que a responsabilidade dos entes públicos pelo custeio de internação em hospital privado se configura a partir do momento em que há formalização do pedido de transferência ao SUS e omissão no atendimento da demanda em tempo razoável, especialmente em casos de urgência
. A responsabilidade do Estado e do Município não retroage à data da internação realizada por escolha da família, sendo limitada ao período posterior à formalização do pedido de vaga no SUS (28/05/2020), momento em que se caracteriza a omissão estatal. A condenação dos entes públicos deve observar os limites financeiros impostos pela Tabela SUS, conforme decidido pelo STF no Tema 1.033 da Repercussão Geral. Os encargos de juros e correção monetária sobre os valores devidos pela Fazenda Pública devem obedecer aos parâmetros definidos pelo STJ no Tema 905 e pela EC nº 113/2021, com aplicação da Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Os herdeiros respondem apenas pelas despesas incorridas antes da formalização do pedido de transferência para o SUS, período em que não houve atuação ou omissão estatal. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A omissão estatal no fornecimento de vaga hospitalar na rede pública, após formalização de pedido de transferência e diante de quadro de urgência, gera o dever dos entes públicos de custear a internação em hospital particular. A responsabilidade dos entes públicos limita-se ao período posterior à formalização do pedido, sendo devida apenas conforme os valores da Tabela SUS. O custeio das despesas anteriores à formalização do pedido de vaga incumbe aos familiares do paciente, por se tratar de escolha voluntária por atendimento privado. Os juros e correção monetária sobre valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir o Tema 905 do STJ e a sistemática da EC nº 113/2021. Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios devem ser redistribuídos proporcionalmente entre as partes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, § 2º, II, e 86, caput. EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.033 da Repercussão Geral; STJ, Tema 905; TJMG, Apelação Cível nº 5041485-19.2019.8.13.0024, Rel. Des. Jair Varão, j. 13.02.2025, 3ª Câmara Cível. (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0002634-30.2020.8.08.0014; Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julgado: 18/03/2026).

Destarte, mas não sem antes rogar vênia aos preclaros Desembargadores que votaram em sentido contrário,
manifesto minha integral concordância com o voto d
a
ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, o qual acompanho em todos os seus termos
.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000766-39.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003578-05.2024.8.08.0014

APELANTE: OIVAL LUIZ PERINI

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Oival Luiz Perini em razão da Sentença de Id 15952509, em que o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, em “
Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Danos Morais
” ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e da Casa de Saúde Santa Maria S/A,

julgou improcedente a pretensão autoral de ressarcimento de despesas médico-hospitalares e de indenização por danos morais, decorrentes da internação do filho da parte autora em nosocômio particular.

Extrai-se da exordial (Id 15951959) que, “
na data de 08/01/2020, em consequência do abuso de álcool, o filho do Autor - Sr. Eule Perini, após ter sido internado na Casa de Saúde Santa Maria, necessitou ser transferido para a UTI do referido nosocômio, gerando gastos impossíveis de serem suportados pela família, mesmo após o pedido de transferência para leito de UTI da rede pública de saúde ter sido inserido no sistema de regulação MVSOUL naquele mesmo dia 09/01/2020
”, vindo a falecer poucos dias depois sem que a transferência fosse realizada.

Dessa forma, foi gerado débito no valor de R$59.557,05 (cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos) em nome do requerente, ora Apelante, o qual afirma não possuir condições de saldar, em virtude de sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões de Id 15952518, a
Casa de Saúde Santa Maria S/A
alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Ocorre que o pedido de reconhecimento de ilegitimidade já foi acolhido em sede de Sentença, fundamentando o magistrado de piso que “
seu crédito não está sendo negado. A parte autora não nega que os seus serviços foram prestados. Notadamente, a discussão sobre a responsabilidade ou corresponsabilidade da dívida se restringe entre Estado e autores. Nesta esteira, acolho sua ilegitimidade, lhe excluindo da relação processual
”, de modo que o nosocômio sequer figura no polo passivo do recurso.

Assim, rejeito a preliminar aventada.

No recurso de Id 15952514, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que a internação em hospital particular não se deu de forma voluntária, mas em razão do estado de urgência do paciente, bem como que foi requerida a transferência para leito público, a qual não foi atendida pelos órgãos públicos de saúde.

O cerne da controvérsia reside em verificar se subsiste o dever do Estado de ressarcir despesas efetuadas em hospital particular quando o paciente, por opção da família, ingressa diretamente na rede privada de saúde, antes de qualquer tentativa de atendimento ou negativa formal pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Acerca do tema, tem-se que o dever do Estado de prestar assistência à saúde (Art. 196, CF/88) é indiscutível. Todavia, tal obrigação não se traduz em um seguro universal de reembolso de despesas contraídas voluntariamente na rede privada.

O Supremo Tribunal Federal (STF) entende que, para “
a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
” (RE 136861, Relator: EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

A responsabilidade objetiva do Estado, portanto, não é absoluta, sendo necessário prova do nexo causal entre a conduta do agente (ato ilícito) e o dano suportado pela vítima.

Ademais, para que haja reembolso nos casos de internação em nosocômio privado, há a exigência cumulativa de: (
i
) urgência; (
ii
) negativa injustificada do SUS; e (
iii
) incapacidade financeira do paciente.

In casu
, os documentos de Ids 15951964 e 15951966 revelam que o paciente foi internado diretamente na Casa de Saúde Santa Maria S.A., mediante assinatura de Termo de Responsabilidade Financeira pelo autor. Somente após a internação particular e, estando estável após atendimento inicial, é que houve a inserção do pedido no sistema de regulação estadual (MVSOUL).

Não há, nos autos, prova documental de que o Estado tenha negado atendimento em hospitais públicos antes da internação privada.

Nesse cenário, resta rompido o nexo de causalidade. A administração pública não pode ser compelida a arcar com custos de escolhas particulares que precedem o acionamento dos seus próprios mecanismos de atendimento. A omissão estatal só se configura quando, procurado o serviço público, este falha em prestar o atendimento necessário.

De fato, a inclusão no sistema de regulação demonstra que o ente estatal não se negou a prestar o serviço, devendo a vacância de leitos de UTI obedecerem a critérios de gravidade e disponibilidade.

Esse é o entendimento perfilhado por Tribunais pátrios em casos semelhantes:

Apelação Cível – Obrigação de Fazer. Internação em hospital particular – Pleito de transferência para UTI em hospital público – Pleito de ressarcimento de despesas médicas
– Sentença julgou procedente o pedido – Ausência de responsabilidade estatal pelo ressarcimento das despesas médicas contraídas na rede privada –
Autora que optou por iniciar o tratamento em nosocômio particular – Inexistência de nexo de causalidade
– Afastado o estado de perigo - Decisum reformado. Dá-se provimento ao recurso interposto pela Municipalidade de São Paulo, prejudicado o recurso interposto pelo hospital. (TJSP; Apelação Cível 1034652-54.2022.8.26.0002; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/05/2025; Data de Registro: 11/06/2025)
Sem grifos no original

RESPONSABILIDADE DO ESTADO – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR – RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS
– Sentença de procedência, condenando o Estado ao ressarcimento, conforme a Tabela SUS – Rede hospitalar pública sobrecarregada, em razão de internações decorrentes de COVID-19 – Internação na rede privada -
Ausência de responsabilidade estatal, de forma automática, pelo ressarcimento das despesas médico-hospitalares contraídas na rede privada – Autor que optou por iniciar seu tratamento em nosocômio particular - Inexistência de nexo de causalidade (efetiva omissão estatal)
– Precedentes deste E. Tribunal – Sentença reformada. – Apelo fazendário provido e apelo do autor prejudicado. (TJSP; Apelação Cível 1021880-66.2023.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/03/2025; Data de Registro: 28/03/2025)
Sem grifos no original

O infortúnio vivenciado pela família, embora lamentável, decorreu da gravidade do quadro clínico do paciente e de uma relação contratual privada livremente pactuada, não havendo que se falar em responsabilidade de indenizar por parte do ente estadual, uma vez que inexiste ato ilícito ou omissão culpável.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É respeitosamente como voto.